Tribunal: TJDFT
Processo: 0702338-53.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702338-53.2022.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIC - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: VINICIUS PASSOS DE CASTRO D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SIC - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA em desfavor do acórdão de ID: Num. 56083667, requer o acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento, para tanto pede o reconhecimento da: "1) A violação aos artigos 1.022, II, parágrafo único, inciso II e artigo 489, §1°, incisos II,III, IV, V do Código de Processo Civil, bem como, a violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, diante da ausência de análise de pontos fundamentais, tais como: (i) a ausência de fundamentos sobre a ilegitimidade ad causam, exposta na r. sentença; (ii) que o pleito monitório é amparado no contrato de prestação de serviços cujas notas fiscais seriam mera garantia de pagamento; (iii) a análise sobre a invalidade do contrato de prestação de serviços; 2) Que seja constatado o erro de fato do v. acórdão, em razão de ter sido fundamentado em fato inexistente; 3) A impossibilidade de convalidar instrumento contratual manifestamente inválido, conferindo aos embargos efeito infringente, para acolhe-lo e dar provimento no sentido de manter a r. sentença nos seus estritos termos, com a consequente inversão do ônus da sucumbência.” Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador